Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-56.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-56.2022.8.14.0046

APELANTE: LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE MESSIAS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE DEFERIDA EM OUTRO FEITO. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA MODIFICAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA EM TEMPO HÁBIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALIENAÇÃO. BEM PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800442-56.2022.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ – PA.

APELANTE:
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: ARIADNE GRACIELLY DE OLIVEIRA CURZEL - OAB/PA 21.846

APELADO: JOSÉ MESSIAS XAVIER

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA - OAB-PA 12.686

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta

por
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA
em face de sentença de ID. 15890100, que acolheu o pedido de adjudicação de bem imóvel, proposta por
JOSÉ MESSIAS XAVIER
.

Ação:
de adjudicação compulsória proposta por
JOSÉ MESSIAS XAVIER
objetivando condenar a herdeira
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA
a anuir com a alienação feita pelo genitor desta em vida, em favor do requerente.

Sentença:
de procedência do pedido, uma vez que, em vida, o Genitor da requerida
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA
alienou o imóvel em debate e deu quitação, não logrando êxito em concluir a transferência diante do falecimento do promitente vendedor, não se mostrando, portanto, subsistente a resistência da herdeira.

Recurso:
de apelação por

LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA,
cingindo seu levante na
a)
necessidade de concessão da gratuidade de justiça à Recorrente,
b)
falsidade documental da procuração juntada,
c)
preclusão para juntada de documento novo,
d)
ofensa à violação à decisão surpresa e
e)
nulidade da venda por inexistência de outorga uxória.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800442-56.2022.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ – PA.

APELANTE:
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: ARIADNE GRACIELLY DE OLIVEIRA CURZEL - OAB/PA 21.846

APELADO: JOSÉ MESSIAS XAVIER

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA - OAB-PA 12.686

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença que adjudicou compulsoriamente o bem adquirido pelo Requerente com o Genitor da Requerida, dada a regularidade da transação e a quitação havida.

Direta e objetivamente.

a)

Da gratuidade de justiça.

Tendo em vista que a Requerida, nos autos de nº: 0801794-49.2022.8.14.0046, recebeu a benesse da gratuidade de justiça, a revogação desta condição de hipossuficiente só se dá aquando de modificação de situação fática, o que não ocorre nos autos em comento. Neste sentido.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil,
[1]
a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[2]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção
– para esta ação –
é medida que se impõe.

b)

Da falsidade documental. Preclusão operacionalizada.

Juntado documento que a parte ponha em dúvida sua autenticidade, deve ser manejado o instrumento processual respectivo, de forma incidente e no prazo, peremptório de 15 (quinze) dias. Predicado normativo este, advindo da redação do art. 430 do CPC:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Não arguida no tempo e forma aprazados, decai a possibilidade de a Requerida o fazê-lo, diante da preclusão operada. Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero também prelecionam:

“Preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão pode atingir as partes ou o juiz. A preclusão pode ser temporal (perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício), lógica (extinção da faculdade processual à vista da prática de um ato incompatível com aquele que se pretende realizar) ou consumativa (consumação da faculdade processual em face de seu já exercício)” (Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 2ª ed., R.T., fls. 206).

Neste sentido é a compreensão dos Tribunais, pares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE NÃO CONHECEU DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA – INSURGÊNCIA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 430 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21118702120208260000 SP 2111870-21.2020.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 03/07/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

De qualquer sorte, no que tange ao tema do incidente de falsidade, deve-se rememorar o célebre conceito de Moacyr Amaral Santos, no sentido de que a falsidade
"é tanto quando a inverdade se contêm no próprio documento, como coisa (falsidade material), como quando a inverdade se encontra na sua qualidade específica de representar fatos ou manifestações de vontade, isto é, no seu conteúdo. Nesse caso, o documento será ideologicamente falso"
(SANTOS, Moacyr Amaral.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 210).

De fato, extrai-se das lições de Pontes de Miranda que o
"incidente de falsidade, como a ação declaratória de falsidade, ou de autenticidade de documento (art. 4º, II), não versa somente sobre o fato material da falsidade, porque falsidade e autenticidade são conceitos jurídicos. No caso do incidente de falsidade, é ele imediatamente ligado à prova que se pretende
(cf. Ernst Beling, informativprozesse, 8 s.)" (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Comentários ao Código de Processo Civil
". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, p. 373).

Portanto, inoportuna a alegação de falsidade, eis que a Parte nã impugnou o documento referido, no tempo hábil para tanto, inclusive constando o processo com outras diversas manifestações da Parte, mas só assim o fez aquando da utilização do referido documento pela sentença.

c)

Da suposta impossibilidade de juntada de documento novo.

O Superior Tribunal de Justiça vem, em sua jurisprudência, decompondo os limites objetivos e subjetivos da juntada de documentos posteriores à fase postulatória. Admite-se a juntada, bem como sua utilização pelo Julgador, se
sobre
a prova nova for oportunizada a fala da parte contrária. E de fato ocorreu.

Isso porque, depois da juntada do documento de ID.
87373620
, franqueou-se oportunidade de fala em favor da parte contrária, o que por sua vez, supre a tardia juntada, dada a qualidade inerente ao documento: prova da outorga de poderes para prática do ato que serve de lastro ao reclamo judicial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. [...] 5. Recurso especial parcialmente provido. ( REsp n. 1.072.276/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 12/3/2013.)

Que se reforça: (STJ - AgInt no AREsp: 2069958 SP 2022/0037271-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) e (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2162381 SP 2022/0204452-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Portando, viável a juntada e utilização do documento de ID. 87373620 no caderno processual em comento.

d)

Da inexistência de decisão surpresa.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Violação à vedação da decisão surpresa, inexiste ainda, quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Por tal razão não há que se falar, nestes autos, em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa dado que o Julgador, após a oportunização às partes, de momento de fala, empreendeu a aplicação da tutela jurisdicional de mérito conforme prova coligida.

e)

Da inexistência de obrigação de outorga uxória. Bem particular.

Por fim e não menos importante.

Não há nulidade na alienação feita em vida entre
JOSÉ MESSIAS XAVIER
e Euflávio Alves de Oliveira, pai de
LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA,
ainda que vindo de forma superveniente a ser reconhecida a união estável entre Euflávio e Lucia Maria Cruz De Araújo, eis que o imóvel havido -
fração ideal de 14,52 ha (quatorze hectares e cinquenta e dois ares), pertencente ao falecido Euflávio Alves de Oliveira, oriundo de um terreno maior medindo 201,4114 há (duzendo e um hectares e quarenta e hum ares), por sua vez parte de uma área medindo 402, 8228 ha (quatrocentos e dois hectares e oitenta e dois ares), situada na gleba Rondon C, Lote 281, denominada fazenda Nova Providência, situada neste município de Rondon do Pará, objeto de Escritura Pública, lavrada nestas notas, ao Livro 2- matricula 6.457, em 08 de dezembro de 2013, registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade. descrita na escritura pública de compra e venda de ID 57853782 e recibo de 57853771 - Pág. 1
–
por ter advindo de herança, não se comunica com a consorte.

Por esta razão, não há a necessária outorga, uma vez que o bem é particular.

É o que decorre da conjunção da redação do Diploma Civil, vejamos:

Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.

(...)

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

(...)

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

(...)

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Logo, sobre o referido imóvel, por ser bem particular – eis que herdado – vigora sobre ele a separação de bens, não demandado da outorga da consorte para qualquer ato que seu titular vier a praticar sobre ele.

Neste sentido, inclusive, é a compreensão jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. CASAMENTO. UNIÃO. REGIME. COMUNHÃO FINAL DOS AQUESTOS. IMÓVEL. PARTICULAR. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSÁRIA. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...)
Faz-se necessária a outorga uxória para a disposição de bens imóveis, com exceção de imóveis particulares, cuja propriedade preexistia à constância da união conjugal.
(...) 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07002603620208070011 1641817, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para se deferir a gratuidade de justiça à Requerida e seus desideratos, mantendo os demais termos da sentença guerreada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7º Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3º a 5º
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.
§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

[2]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 01/10/2024